Tribunal: TJMT
Processo: 1010022-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010022-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (AGRAVANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO DA PARTE
–
NÃO VERIFICADA
– DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO §5o DO ART. 272 DO CPC –
NULIDADE CONFIGURADA
–
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na vigência do CPC/2015 e por força do seu art. 272, § 5o,
"configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados"
(EAREsp n. 1.306.464/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 9/3/2021).

2. No caso dos autos,
em que pese as intimações na fase de cumprimento de sentença terem sido publicadas em nome de uma das advogadas que consta na procuração e cujos poderes de representação não renunciou, verifica-se que
há um pedido expresso de intimação exclusiva em nome da nova advogada constituída na fase de cumprimento de sentença
, o que, não tendo sido observado pelo Juiz
a quo
, dá azo ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

3. Contudo,
considerando o caso especifico dos autos em que houve manifestação espontânea da executada, ora Agravante, a nulidade deve ser decretada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir a publicação da decisão que indeferiu o pedido de compensação e determinou a intimação da Executada para pagamento
.

4. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRÍCOLA - COOCENTRAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Anulatória de Título em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005790-03.2005.8.11.0003
promovido por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
, a qual
afastou
a alegação de nulidade da intimação e
deferiu
o pedido de penhora on-line
de numerários

em conta bancária da Agravante e
pesquisa, junto ao Sistema RENAJUD
, de veículos em nome da Agravante.

Em suas razões recursais (id. 209957690), a Agravante aduz, em síntese, que
“em 15/03/2024 sobreveio a r. decisão aqui hostilizada, publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 18/03/2024, indeferindo o pedido de nulidade de intimação e suspensão dos atos expropriatórios, determinando o bloqueio judicial do valor atualizado do débito de R$ 24.674,20, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD”
.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para suspender o andamento do feito até decisão final deste recurso, inclusive
“para que seja suspenso qualquer ato expropriatório a ser realizado através dos sistemas SISBAJUD e REANJUD”
.

A Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal em manifestação lançada no id. 210146654, instruída com a cópia da guia e do comprovante de pagamento (id. 210146656).

Por meio da decisão lançada no id. 211075681, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 213749202) pugnando pelo desprovimento do agravo por não encontrar desacertos na decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Anulatória de Título em fase de Cumprimento de Sentença n. 0005790-03.2005.8.11.0003
, a qual
afastou
a alegação de nulidade da intimação e
deferiu
o pedido de penhora on-line
de numerários

em conta bancária da Agravante e
pesquisa, junto ao Sistema RENAJUD
, de veículos em nome da Agravante.

Em suas razões recursais (id. 209957690), a Agravante sustenta que
“o presente recurso tem por finalidade reformar a r. decisão que negou o pedido da Agravante pela decretação da nulidade da intimação, requerendo a imediata suspensão dos atos expropriatórios e

a renovação de todas as intimações e prazos que se realizaram após a última petição da COOCENTRAL, configurando violação ao exercício do devido processo legal e da ampla defesa, previsto pelo artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal”
.

Para tanto, argumenta que, com o trânsito em julgado da r. sentença,
“em 27/07/2021, foi publicada a r. decisão determinando a intimação da Agravante para pagamento das custas processuais”
, contudo, a publicação da intimação se deu em nome dos antigos patronos do Agravante (advogados desconstituído), razão pela qual em 14/09/2021 o Agravante manifestou nos autos requerendo, em caráter de urgência, a nulidade da intimação, bem

como

a
suspensão dos atos expropriatórios e a renovação de todas as intimações e prazos que se realizaram após a última sua última manifestação nos autos.

Contudo, em 13/03/2024 foi surpreendida com um bloqueio judicial em sua conta corrente, no valor de R$ 24.674,20 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) e
“em 15/03/2024 sobreveio a r. decisão aqui hostilizada, publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 18/03/2024, indeferindo o pedido de nulidade de intimação e suspensão dos atos expropriatórios, determinando o bloqueio judicial do valor atualizado do débito de R$ 24.674,20, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD”
.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo para suspender o andamento do feito até decisão final deste recurso, inclusive
“para que seja suspenso qualquer ato expropriatório a ser realizado através dos sistemas SISBAJUD e REANJUD”
.

A Agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal em manifestação lançada no id. 210146654, instruída com a cópia da guia e do comprovante de pagamento (id. 210146656).

Por meio da decisão lançada no id. 211075681, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

O Agravado apresentou suas contrarrazões (id. 213749202) pugnando pelo desprovimento do agravo por não encontrar desacertos na decisão agravada.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação de suposta nulidade na intimação da Agravante para
pagamento das custas processuais, tendo em vista o inicio da fase de cumprimento de sentença nos autos originais, uma vez que a publicação da intimação se deu em nome dos antigos advogados
– Dra. Dirce Inês Finkler de Camargo e Dra. Selemara B. Ferreira Garcia
, os quais já haviam manifestado sua renúncia em favor da nova advogada,
Dra. Claudia Uliana Orlando
.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Nesse contexto, em que pese o Agravante alegar que foi surpreendido com a realização de penhora em sua conta bancária, levada a efeito em 13/03/2024, mesmo depois de ter protocolizado, em 14/09/2021, o pedido de reconhecimento de nulidade da intimação e suspensão dos atos expropriatórios, da análise dos autos de origem é possível verificar que
todas as intimações publicadas nos autos, de maneira supostamente equivocada, foram cumpridas pela Agravante
, a começar pela apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 18/01/2016 (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85391286, pp. 67-75).

Registramos, ainda, que foi somente nessa ocasião (apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença) que a Agravante juntou aos autos a Comunicação de Renúncia, contudo apenas em nome da
Adva.
Dirce Inês Finkler de Camargo
, nada mencionado acerca dos poderes constituídos à
Adva. Selemara B. Ferreira Garcia
, vejamos:

Em dezembro/2017 foi determinada a intimação da Agravante para impulsionar o feito, com cadastro da representação processual ainda em nome dos antigos advogados da Agravante, ocasião em que a Agravante postulou pela compensação do débito exequendo com o crédito sub judice nos autos da Ação Monitória n.o 9625-62.2006.811.0003, em petição assinada pela
Dra. Claudia Uliana Orlando
, conforme certidão de impulsionamento e petição (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85391288, pp. 9-12).

A Agravante impulsionou o feito novamente em 28/10/2019 (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85391288, pp. 44-46) e, após isso, em julho/2021 o pedido de compensação protocolizado pela Agravante foi indeferido (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85393747, p. 4), com a determinação de intimação da Agravante para pagamento.

Contudo,
a intimação foi publicada em nome das antigas advogadas da Agravante (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85393747, p. 5)
.

Foi então que,
em 13/09/2021 a Agravante peticionou nos autos postulando pela declaração de nulidade dos atos processuais (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85393747, pp. 8-17)
, os autos foram impulsionados pelo Juízo, contudo, sem que o pedido fosse apreciado.

Assim,
em 14/03/2024 a Agravante peticionou novamente, dessa vez informando o juízo do bloqueio judicial efetivado em sua conta bancária, bem como postulando pelo reconhecimento da nulidade
, quando então
sobreveio a decisão agravada indeferindo o pedido de nulidade dos autos processuais
, escorada no seguinte fato jurídico:

“(...)

Ao id. 85391286 - Pág. 29, foi acostada petição, onde é noticiado o substabelecimento sem reservas à advogada CLÁUDIA ULIANA ORLANDO sem, contudo, juntar referido substabelecimento ou novo instrumento de procuração. No mesmo petitório é informada a renúncia com relação a advogada DIRCE INÊS FINKLER DE CAMARGO, sem nada se dizer quanto a procuradora SELEMARA.(...)”

Vê-se que, em que pese não tenha havido o cadastramento da nova causídica –
Dra. Claudia Uliana Orlando
, as intimações continuaram sendo direcionadas à
Dra. Selemarta B. Ferreira Garcia
, advogada com procuração e devidamente cadastrado nos autos, conforme segue:

Contudo, anoto que
na petição de renúncia acostada aos autos de origem
há um pedido expresso de intimação exclusiva em nome da advogada
Dra. Claudia Uliana Orlando
, o que, não tendo sido observado pelo Juiz
a quo
dá azo ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

E para que não se levante questionamentos acerca do pedido expresso de intimação exclusiva, reproduzo abaixo a mencionada petição da renúncia (Autos Originais n.o 0005790-03.2005.8.11.0003 – id. 85391286, p. 29), vejamos:

Consoante estabelecem os arts. 272, § 2o e 280 do CPC, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais,
in verbis
:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§2o. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...)”

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. ”

E quando as intimações são levadas a efeito por meio de publicação no órgão oficial deve ser observado se há nos autos pedido expresso de intimação exclusiva de advogado, sob pena de nulidade, nos exatos termos do §5o do art. 272 do CPC, vejamos:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (...)”

Com efeito, a Segunda Seção do c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na vigência do CPC/2015 e por força do seu art. 272, § 5o,
"configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados"
(EAREsp n. 1.306.464/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 9/3/2021). Consta da ementa do mencionado precedente o que segue:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE TRÊS PATRONOS DA PARTE. INTIMAÇÃO SOMENTE EM NOME DE DOIS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO:
CPC/15
.

1. Embargos de divergência opostos em 26/05/2020. Conclusão ao gabinete em 31/08/2020. Julgamento
CPC/15
.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação de advogado quando há pedido de intimação exclusiva, com fundamento no
§ 5o
do art.
272
do
CPC/15
.

3. Dispõe o art.
272
,
§ 5o
, do
CPC/15
que: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

4. Hipótese em que há pedido de intimação exclusiva de três patronos indicados, mas somente dois deles foram intimados.

5. Invalidade da intimação, necessidade de que todos os advogados indicados sejam intimados.

6. O acórdão embargado adotou de posicionamento segundo o qual o STJ teria firmado entendimento no sentido de que "não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles", firmado na vigência do
CPC/1973
. Todavia, a situação fática a sob julgamento se enquadra perfeitamente na hipótese analisada no acórdão paradigma, segundo a qual configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art.
272
,
§ 5o
, do
CPC/2015
. Precedentes.

7. Embargos de divergência no agravo em recurso especial acolhidos.”
(EAREsp n. 1.306.464/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 9/3/2021 – grifo nosso)

Na mesma linha de cognição:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os aclaratórios são cabíveis quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que se observa na espécie.

2. Em melhor exame do documento constante dos autos, constata-se que houve pedido expresso de publicação exclusiva, que não foi atendido, devendo-se intimar a advogada da nova data de inclusão do feito na pauta de julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.716.183/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal na mesma linha de entendimento, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5o, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ é no sentido de que “havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (AgInt no REsp no 1.795.060/SP).

Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5o, do CPC/15.
(TJ-MT - N.U 1018945-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E CONCEDE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A RECURSO DE APELAÇÃO – ADVOGADO COM PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA E CADASTRADO NO SISTEMA PJE – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que há pedido para publicação exclusiva em nome de advogado cadastrado no sistema PJE e este não foi intimado, é de se manter a decisão que reconheceu a nulidade da intimação e concedeu novo prazo para a parte apresentar contrarrazões a recurso de apelação.
(TJ-MT - N.U 1011824-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO ESPECÍFICO DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS SUBSTABELECENTES – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA PATRONO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS DE PODERES – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciado nos autos que havia pedido específico no substabelecimento, bem como na peça de defesa para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em nome dos advogados substabelecentes e que as intimações foram realizadas para advogado substabelecido com reservas de poderes apenas para protocolo da defesa, necessário se faz a restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
(TJ-MT - N.U 1001421-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

Em resumo,
em que pese as intimações na fase de cumprimento de sentença terem sido publicadas em nome de uma das advogadas que consta na procuração e cujos poderes de representação não renunciou -
Dra. Selemara B. Ferreira Garcia
, verifica-se que
há um pedido expresso de intimação exclusiva em nome da nova advogada constituída na fase de cumprimento de sentença
-
Dra. Claudia Uliana Orlando
, o que, não tendo sido observado pelo Juiz
a quo
, dá azo ao reconhecimento da nulidade dos atos processuais.

Contudo, considerando o caso especifico dos autos em que houve manifestação espontânea da executada, ora Agravante, a nulidade deve ser decretada a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir a publicação da decisão que indeferiu o pedido de compensação e determinou a intimação da Executada para pagamento
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do efetivo prejuízo
, ou seja, a partir da publicação da decisão que indeferiu o pedido de compensação e determinou a intimação da Executada para pagamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024